Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701730-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Estância Quintas da Alvorada Agravada: Cláudia Regina Viera Lima D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Estância Quintas da Alvorada contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0748433-19.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (dias), nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator